Tribunal: TJDFT
Processo: 0045490-56.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EQUIPAMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, CPC. VALOR DO CONTRATO. NÃO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A distribuição do recurso torna prevento o relator para os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo e aos processos conexos; contudo, nos termos do artigo 85 do Regimento Interno, essa prevenção não é observada nos períodos de afastamento do relator, razão pela qual a preliminar de prevenção deve ser rejeitada.

2. Com base no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus probatório incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

3. No caso em análise, a autora postula cobrança referente à locação de equipamentos, alegando que o valor descrito no contrato foi fictício. Tendo em vista a não comprovação do valor cobrado, improcedente o pedido de cobrança.

4. Recurso conhecido. Preliminar de prevenção rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.